Tribunal: TJES
Processo: 5002598-20.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002598-20.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO SEIBERT e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002598-20.2018.8.08.0030

RECTES.:
JUSCELINO SEIBERT e ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA (ESCELSA)

RECDOS.:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e JUSCELINO SEIBERT (ESCELSA)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAR QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que foram apresentados Contrarrazões, conforme certidão nos Id 623910 e 623919.

VOTO

Verifico que ambas as partes apresentaram Recursos Inominados (Id623906 e 623912).

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao pedido da parte Autora
Juscelino Seibert
dos benefícios da Assistência Jurídica Gratuita,
concedo-lhe os benefícios, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), isentando-a do recolhimento de preparo
.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por moral, sob argumento
que a Requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica de forma indevida.

Os Recursos Inominados interpostos pelas partes têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 623903), em que o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
”.

O
Recorrente
Juscelino Seibert
, nas suas razões recursais (623906), pleiteia a reforma da sentença, para que seja majorado o quantum indenizatório, na quantia de R$ 20.000,00.

Do outro lado, aduz a Recorrente Escelsa, em suas razões recursais (Id 623912), que não realizou conduta ilícita, e argui ainda, a inexistência de dano moral, de modo que pede a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Passo analisar os recursos das partes conjuntamente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, após análise minuciosa dos autos, coaduno parcialmente com o entendimento do juiz
a quo,
o qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que a Requerida realizou o corte no fornecimento de energia elétrica de forma indevida.

Então, concluo pela

existência de falha na prestação de serviços da Requerida, ora Recorrente Escelsa, tendo em vista que na época que foi realizado o corte já havia transcorrido mais de 10 dias dos pagamentos das faturas em aberto, sendo assim não poderia a Requerida ter efetuado o corte no fornecimento da energia na residência do consumidor.

Registra-se que não prospera o argumento da Requerida que o Autor estava em débito em relação a fatura do mês de junho/2018, com vencimento 05/07/2018, uma vez que não colaciona nos autos documento hábil para comprovar que o Autor foi notificado previamente quanto a essa fatura, conforme a determinação prevista no artigo 173, inciso I “b” da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Insta frisar que tal prova era de fácil produção, contudo
,
apesar de potencialmente disponível, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Requerida.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente Escelsa,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
o dever de indenizar a parte Autora
pelo dano moral sofrido
, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo descabida a alegação da Requerida, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
que evidencia na hipótese motivos para majorar o valor da condenação.

É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Cumpre salientar que, é devido a indenização pelo dano moral experimentado pelo Recorrente
Juscelino Seibert
, tendo em vista as circunstâncias do caso, corte no fornecimento de energia de forma indevida na sua residência, e atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, deve ser majorado o quantum indenizatório estabelecida pelo juiz
a quo.

Frisa-se que, a conduta da Requerida não constitui mero inadimplemento contratual, mas sim ultrapassou a esfera de simples transtornos e dissabores da vida social, que geraram mais que aborrecimentos, os quais são dignos de serem repreendidos. No caso em tela a conduta da Requerida atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, concluo que a R
ecorrente Escelsa não anexou prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte Autora,
nos termos do artigo 14 do CDC c/c 373, inciso II do CPC/2015.

Ante exposto, CONHEÇO dos Recursos Inominados interpostos pelos Recorrentes. NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Recorrente Espirito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima (ESCELSA). CONDENO a Recorrente Espirito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima (ESCELSA) em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95. DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo Recorrente Juscelino Seibert, a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, de modo a majorar o dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mais, mantendo incólume a r. sentença nos demais termos. Deixo de condenar o Recorrente Juscelino Seibert ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso, nos termos do
Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.